Tribunal: TJDFT
Processo: 0747754-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PENHORA DE SALÁRIO. SUSPENSÂO DE CNH. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a quebra do sigilo bancário, a penhora de salário e a suspensão da CNH do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: a) Possibilidade de quebra de sigilo bancário do executado; b) Possibilidade de penhora do salário do executado; c) Possibilidade de suspensão da CNH do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inadmissível a quebra do sigilo de dados bancários do executado para a satisfação de interesse patrimonial privado, porquanto não configura meio coercitivo à satisfação do crédito.
4. É inadmissível a penhora do salário do executado, já que a medida exige a demonstração de rendimentos acompanhada de documentos que indiquem vínculo empregatício. A apresentação de declaração de imposto de renda no qual consta verba recebida mediante indenização não consiste em prova verossímil a sustentar o afastamento da impenhorabilidade de verba salarial (art. 833, IV e X, do CPC).
5. É inadmissível a suspensão da CNH do executado, uma vez a medida não alcança o adimplemento da obrigação e assim se apresenta inadequada à satisfação do crédito pretendido.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; LC no 105/2001, art. 1o, §4o; CPC, art. 833, IV e X.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ. REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021; TJDFT. Acórdão 1907712, 0701809-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024; TJDFT. Acórdão 1847779, 0750264-08.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024

(jp/r)